Tribunal: TJSP
Processo: 2001364-80.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito da inclusão da dobra acionária nas contas – Tal consectário não é encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, o adjetivo integra o capital e é incluído, porque se não for

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito da inclusão da dobra acionária nas contas – Tal consectário não é encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, o adjetivo integra o capital e é incluído, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral. - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2001364-80.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré,
em que é embargante TELEFONICA BRASIL S/A, é embargada ENÉZIA
ARAÚJO DE ANDRADE BRUM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001364-80.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
VOTO No 70246A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2001364-80.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: AVARÉ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ENÉZIA ARAÚJO DE ANDRADE BRUM
JULGAMENTO CONJUNTO DE EMBARGOS PENDENTES
Embargos declaratórios Inconformismo da Telefônica a respeito
da inclusão da dobra acionária nas contas Tal consectário não é
encargo independente, mas, sim, produto das ações ou essenciais
ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser
remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e
não contemplados, o adjetivo integra o capital e é incluído, porque
se não for assim recebem meia ação e não a ação integral. -
Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
São dois os embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A. objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS
PARTES. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia. Direito da parte
autora reconhecido. Telefônica que, mesmo intimada, deixou de apresentar
a radiografia do contrato. Definição dos critérios para a apuração do valor
devido. Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela
ação civil pública Necessidade de readequação dos critérios para cálculo
das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que
couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor
devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição
acionária.
EVENTOS
SOCIETARIOS.
Necessidade
de
considerar
as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a
data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento
do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667
(Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a
Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos
societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem
ser observados. DOBRA ACIONÁRIA. Direito reconhecido, à luz do
entendimento pacificado da Câmara. Provimento, em parte, ao recurso da
Telefônica e provimento ao recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001364-80.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
Em suma, a recorrente alega, em ambos (n.
2001364-80.2017.8.26.0000/50000 e n. 2022940-32.2017.8.26.0000/50000), que não
deve ser mantida a inclusão da dobra acionária nas contas a serem feitas, porquanto na
ação de conhecimento nada foi estabelecido a este respeito, prequestionando, ao final, o
art. 5o, LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, §
1o, IV e VI, 492 e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o,
VIII, 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art.
252 do Código Civil.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos não serão acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento
por meio de embargos de declaração. Na verdade, existe um inconformismo com o
resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que
não se pode admitir.
Isso porque, a pretensão é que haja manifestação sobre questões
já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabíveis os presentes embargos de declaração. Constou do voto:
Da dobra acionária
No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento anterior desta
colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao acionista que houvesse negociado suas
ações depois da cisão que deu origem à companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a
todos os acionistas que fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência,
uma vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga Telesp receberia
igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio daquela, tornou-se também da empresa
de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular,
de modo que o direito da parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-
lhe sido entregues pela demandada, mas não o foram as quais, obviamente, não foram negociadas.
Assim, é certo que o direito ao recebimento da diferença de ações relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001364-80.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à complementação acionária da telefonia fixa
(STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2017), sendo certo, também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu pedido
independe de requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo critério
estabelecido para o cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp
1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017);
(AgRg no AgRg no AREsp 730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Ainda sobre a dobra acionária o Acórdão decidiu de acordo com
os precedentes que foram citados e afirmando, textualmente, que a sua incidência é
devida a todos os acionistas que fazem jus à complementação de ações derivada da
ação civil pública em referência e que pediram sua inclusão, uma vez que a subscrição a
menor implicou em dobra acionária deficitária. Esse critério foi definido devido ao volume
de recursos (mais de 20 mil) a exigir uma decisão homogênea que abrangesse todos os
itens da lide e que tivesse efeito vinculativo nos termos da causa petendi.
Conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001364-80.2017.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no -
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar
a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal. A decisão
colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no que se refere ao caso narrado,
elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de modo
que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados (art. 5o, LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, §
1o, IV e VI, 492e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6, VIII, 95 e 97 do Código
de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do Código Civil), tem-se que, mais
uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de embargos de declaração,
sendo certo que o julgador não é obrigado a mencionar cada um dos artigos citados pela
parte, quando cumprido o art. 371 do CPC, o permite que se manejem os recursos
constitucionais.
Rejeitam-se ambos os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
Relator